Tribunal: TJDFT
Processo: 0714363-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714363-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY ALVES PEREIRA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WESLEY ALVES PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID origem 122704284), que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0723741-92.2019.8.07.0001) promovida por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA, ora agravado, deferiu “pesquisas de bens pelos sistemas disponíveis ao Juízo (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), sendo o INFOJUD restrito ao último exercício declarado” (ID 35059960). Cotejando superficialmente a controvérsia remetida à apreciação desta instância revisora, denota-se que a tese fulcral do recurso se consubstancia na alegação de incompetência do Juízo na origem para processamento de demanda proposta contra o consumidor fora de seu domicílio. Por outro lado, analisando os autos originários, observa-se que a aludida questão não foi levada ao conhecimento do Juízo processante dos autos originários, embora tenha a parte já se manifestado naqueles autos por duas vezes (ID 122901793 e 123900681), nem tampouco houve manifestação de ofício pelo magistrado acerca do tema. Recorrendo à decisão agravada (ID 35059975), tem-se que a questão não foi debatida nem decidida por aquele Juízo, de modo que seu exame em sede recursal, neste cenário, pode configurar apreciação per saltum, que reflexamente desemboca na reprochável supressão de instância e na violação do duplo grau de jurisdição. Cumpre referir que, conquanto possa a questão alusiva à competência do foro processante nos feitos propostos contra o consumidor se qualificar como matéria de ordem pública, e, portanto, ser conhecida de ofício (IRDR 17 deste TJDFT, proc. no 0702383-40.2020.8.07.0000), não se dispensa que, para apreciação em instância revisora, tenha o magistrado a quo efetivamente enfrentado a matéria ex officio ou mediante provocação – o que não se aduz da decisão agravada. Dito isso, em obediência ao princípio da não surpresa (CPC, art. 9o e 10) e na linha do disciplinado no art. 932, parágrafo único c/c o art.1.017, § 3o, ambos do Código de Processo Civil - CPC, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que a parte agravante esclareça os pontos acima relatados, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito. Advirta-se, no ensejo, que o silêncio ou o não atendimento a contento dos esclarecimentos determinados poderá implicar no não conhecimento desta pretensão reformatória, ainda que parcialmente, pelas acima sinalizadas. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator